Tribunal: TJMT
Processo: 0002727-84.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002727-84.2015.8.11.0078
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDOS: ONEIDE ADAO RODOY E ROSICLER MARTA DORS RODOY
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002727-84.2015.8.11.0078
RECORRENTES: ONEIDE ADAO RODOY E ROSICLER MARTA DORS RODOY
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
Vistos.
Do recurso especial interposto por Banco Daycoval S.A.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 81837975 ):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO
Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais.
O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação". (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0002727-84.2015.8.11.0078, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 31/03/2021).
Os embargos de declaração id's 82567978 e 83321993 foram rejeitados no acórdão id. 90136538.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta por BANCO DAYCOVAL S/A, ONEIDE ADAO RODOY E ROSICLER MARTA DORS RODOY, que reformou parcialmente a sentença nos autos do embargos à execução para dar "parcial provimento ao recurso do banco credor para manter hígida a cobrança pelo banco da Cédula 04/07, bem assim da Cédula 05/07, cuja cobrança deve obedecer ao preço praticado na data do vencimento da obrigação (30/03/2008)”.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, V, 1.022, II do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ausência de análise pelo acórdão recorrido sobre a inobservância da cotação específica do produto soja – apurada no momento do ajuizamento da ação execução.
Aduz que: “(...) o r. aresto foi omisso (e continua) em não indicar as razões que levaram o d. julgador aplicar a cotação apurada na data do vencimento dos títulos (30.03.2008), ao invés de manter a cotação encontrada no momento de conversão (ajuizamento)”. (...)se monstra necessário que a Douta Quarta Câmara analise a questão apontada em sede de apelação, qual seja, a necessidade de observar a cotação específica do produto convertido no momento da formulação do pedido, e mais, que exponha as razões de convencimento que levaram a adoção de um entendimento ao invés do outro.
Recurso tempestivo (id. 93482495).
Sem Contrarrazões (id. 96630965)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega, em resumo, que o acórdão recorrido teria deixado de se manifestar sobre a seguinte questão: “(...) o r. aresto foi omisso (e continua) em não indicar as razões que levaram o d. julgador aplicar a cotação apurada na data do vencimento dos títulos (30.03.2008), ao invés de manter a cotação encontrada no momento de conversão (ajuizamento)”. (...)se monstra necessário que a Douta Quarta Câmara analise a questão apontada em sede de apelação, qual seja, a necessidade de observar a cotação específica do produto convertido no momento da formulação do pedido, e mais, que exponha as razões de convencimento que levaram a adoção de um entendimento ao invés do outro.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 81837975):
“(...) Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.
(...) Contudo, é de se reconhecer o alegado excesso de execução em ambas as cédulas. Assim se diz, porque o banco credor ao converter as sacas de soja em dinheiro, o fez pelo preço da saca de soja na data do ajuizamento da ação e não na data do vencimento da obrigação.
Nesse sentido este e. Tribunal:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE VERIFICADOS – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SUSPENSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE APENAS REPRESENTA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DIFERENÇA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA EM QUANTIA CERTA – DATA DO VENCIMENTO DE CADA CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto a parte agravante demonstrou a necessidade de buscar a reforma da decisão, em razão de possíveis prejuízos que podem advir da manutenção do cálculo elaborado pelo contador judicial, de modo que, se encontram atendidos o binômio necessidade/utilidade, na busca da prestação jurisdicional.
II - O objeto da avença é o acordo judicial homologado pelo Juízo e não das cédulas de produto rural que apenas representaram o pagamento parcelado do débito.
III - A obrigação assumida pelo executado foi estipulada pelo preço correspondente à saca de soja, devendo ser paga, conforme o preço médio da encontrado na data do vencimento de cada cédula. (N.U 1001393-04.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 30/01/2017)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - POSSIBILIDADE – ART. 809, § 2o, DO NCPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A cédula de crédito rural é título líquido, certo e exigível por força do art. 4o, da Lei no. 8.929/94.
É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2o, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação. (N.U 1002614-22.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017)
Assim exposto, é o caso de reformar parcialmente a r. sentença, que reconheceu a quitação da Cédula de Crédito Rural n. 04/07. Mantém-se a r. sentença que reconheceu válida a CPR n. 05/07 e o excesso de execução, agora a ser aplicado em ambas as cédulas (CPRs 04/07 e 05/07), para que a conversão obedeça ao preço do produto praticado na data do vencimento da obrigação (30/03/2008)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...). 9. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)”. (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...). 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial em relação a controvérsia de que deve-se converter as sacas de soja em dinheiro, pelo preço da saca na data do ajuizamento da ação e não no vencimento da obrigação como requer a parte recorrente, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, o recurso não merece admissão.
Do recurso especial interposto por Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Rodoy
Trata-se de recurso especial (id 93388496) interposto por ONEIDE ADÃO RODOY e ROSICLER MARTA DORS RODOY com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 81837975 ):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO
Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais.
O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0002727-84.2015.8.11.0078, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 31/03/2021)”.
Os embargos de declaração id's 82567978 e 83321993 foram rejeitados no aresto id 90136538.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por BANCO DAYCOVAL S/A, ONEIDE ADAO RODOY E ROSICLER MARTA DORS RODOY, que reformou parcialmente a sentença nos autos do embargos à execução, in verbis: “(...) Posto isso, nega-se provimento ao recurso dos embargantes devedores e dá-se parcial provimento ao recurso do banco credor para manter hígida a cobrança pelo banco da Cédula 04/07, bem assim da Cédula 05/07, cuja cobrança deve obedecer ao preço praticado na data do vencimento da obrigação (30/03/2008). Condenam-se as partes na sucumbência recíproca, cujas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado após o decote do excesso de execução, serão pagos no percentual de 30% pelo banco credor e 70% pelos devedores embargantes”.
A parte recorrente alega violação aos artigos 434 e 435 do Código de |Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que os documentos juntados (título de crédito – CPR) tardiamente não podem ser considerados novos, mesmo que a parte foi impedida de juntá-los anteriormente.
Assevera que no presente caso não se trata de apresentação de documentos novos, e muito menos que o banco recorrido fora impedido de juntá-los quando da abertura de prazo pelo magistrado singular.
Requer que seja reconhecida a inépcia da inicial da uma vez quer não juntados os títulos executivos no momento oportuno.
Recurso tempestivo (id. 93491453).
Contrarrazões (id. 96439983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 434 e 435 do CPC, está amparada na assertiva de que as CPR's apresentadas pelo banco recorrido não se enquadram como documentos novos para juntada em grau recursal, e sim documentos juntados tardiamente, devendo ser declarada inapta a inicial por ausência de títulos hábeis para aparelhar a execução.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que: “(...)
(...) Por seu turno, o v. acórdão julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo banco, para afastar a quitação da Cédula de Produto Rural n. 04/07, passada por quem não era mais o titular do direito e improcedente o recurso dos executados. (...) Nesse sentido, bem esclareceu o v. acórdão: De início, quanto à juntada das cédulas de produto rural, ainda que comungue com o entendimento da indispensabilidade do título para o ajuizamento da ação de execução, no caso em exame, embora aportadas nos autos somente em grau de apelação, há particularidades importantes a serem consideradas, e que afastam a alegada inépcia da inicial.
Com efeito, a Cédula de Produto Rural é título de crédito regulado pela legislação cambiária, que apresenta como características a cartularidade, a autonomia e a literalidade. São títulos circulativos de modo a permitir ao credor que dele tenha posse o exercício do direito a ele vinculado. Na hipótese, ainda que tardiamente, o credor comprovou estar na posse das Cédulas de Produto Rural n. 04/07 e 05/07.
(...) Mas, o que chama atenção é o fato de que os embargantes, então devedores, sabedores da condição do banco apelado de credor, ajuizaram com outros familiares, Ação Cautelar Inominada (cód. 32980 – Vara Única da comarca de Sapezal) e a Ação Declaratória de Desconstituição de Título de Crédito (cód 33436), ambas contra o Banco Daycoval S.A. e que têm por objeto, justamente os títulos executados.
(...) Ocorre que referidas ações foram julgadas improcedentes, sob o fundamento de que a emissão das cártulas desvincula-se da causa subjacente, o que impede do emitente invocar eventual descumprimento por parte do credor para obstar a satisfação do crédito.
Nesse cenário, reconheceu-se o direito do credor endossatário de boa-fé, no caso o banco, o direito de cobrar a obrigação constante nas cédulas objeto de discussão, como registrado na ementa do recurso de apelação n. 108536/2013 :
(...) Tal circunstância revela dois pontos importantes: um no sentido de que os devedores tinham ciência de que o banco apelado era o credor das cédulas, e segundo, que as cédulas constituem títulos líquido, certo e exigível.
Tal sorte de entendimento levou a conclusão de que: Sob tal viés e observada à particularidade do caso, bem assim atento ao princípio da instrumentalidade e da cooperação, que se encontram interligados ao dever de boa-fé processual e de cooperação entre as partes com o processo e seu resultado, é de ser rejeitada a alegada inépcia da inicial.
Ou seja, ainda que este Relator comungue com o entendimento quanto a indispensabilidade da juntada dos títulos originais e que os mesmos foram colacionados somente em grau recursal, as particularidades observadas foram fortes os suficiente para afastar a alegada inépcia da inicial” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do Recurso Especial de id 93396953, apresentado também por Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Rodoy
Constata-se, de plano, que as partes recorrentes ONEIDE ADÃO RODOY E ROSICLER MARTA DORS RODOY, já tinham interposto no id 93388496, Recurso Especial no dia 06/07/2020 às 22.56:45 (vinte e duas horas, cinquenta e seis minutos, e quarente a cinco segundos), contra o mesmo acórdão acima transcrito, o que ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF. RE N. 556.664/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL DO DÉBITO ATÉ 12/6/2008. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
I – (...). II - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.064.235/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, JULGADO em 8/6/2017, DJe 14/6/2017, EDcl no AgInt no AREsp n.1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017).
III - Embargos de declaração não conhecidos”. (EDcl no AgInt no REsp 1717399/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019).(g.n.)
Ante o exposto, por ter havido a preclusão consumativa, o Recurso Especial protocolado no id 93396953, deve ser inadmitido.
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça